Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-40.2024.8.11.0096
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000047-40.2024.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS THOMAZ DE AQUINO - CPF: 261.773.038-70 (EMBARGANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), CLAUSAIR VILLA - CPF: 567.207.501-00 (EMBARGANTE), EDUARDO PLACIDO - CPF: 039.015.761-93 (EMBARGANTE), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (EMBARGADO), KARLLA MARIA MARTINI - CPF: 018.951.959-26 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE LUNA - CPF: 020.730.699-08 (ADVOGADO), KARLA PATRICIA POLLI DE SOUZA XAVIER DA SILVA - CPF: 032.272.839-80 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS THOMAZ DE AQUINO - CPF: 261.773.038-70 (ASSISTENTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Embargos De Declaração – Acórdão – Ausência Dos Vícios Do Art. 1.022 Do
Cpc
– Prequestionamento – Art. 1.025 Do
Cpc
– Vícios Inexistentes –
Embargos Conhecidos E Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos com alegação de omissão, obscuridade e contradição em acórdão que julgou apelação sobre posse de imóvel público desapropriado.

2.
Pedido subsidiário de prequestionamento para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar: (i) a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada; e (
ii
) a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

4. Os embargos não
constituem
meio adequado
s
para reanálise da matéria já decidida, tampouco sucedâneo de pedido de reconsideração.

5. O acórdão enfrentou expressamente todas as teses apresentadas, afastando as alegações de omissão, obscuridade e contradição com fundamentação clara.

6. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento implícito, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
É inadmissível o uso de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida, ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022 e
1.025.
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 356.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
.
º
10
00047
-
40
.
20
24
.8.11.00
96

Cuida-se de Embargos de D
eclaração opostos por
Antônio Carlos Thomaz de Aquino,
Clausair
Villa e Eduardo Plácido
em virtude

d
o acórdão
anexado no
ID 274000353,
em
que
o Órgão Colegiado
negou provimento ao recurso de apelação
e
mante
ve
a sentença de procedência da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
COPEL Geração e Transmissão S.A.

Foi
reconhec
ido
o esbulho possessório
em terreno declarado de utilidade pública e objeto de regular desapropriação.

Os E
mbargantes
sustentam
a ocorrência de víc
ios no julgado, consistentes em o
missão quanto à análise dos efei
tos jurídicos da conexão com a Ação de U
sucapiã
o n.º 1000292-85.2023.8.11.0096.

Argui
ram
o
missão quanto à tese de comportamento contraditório da
E
mbargada

ao permitir ocupação por terceiros em áreas similares.

Suscit
aram
o
bscuridade
na
avaliação da função social da posse exercida e

negativa de produção de prova oral, que teria imp
licado em cerceamento de defesa.

Requerem
,
ainda
,
a atribuição de efeitos infringentes, com eventual anulação da sentença, bem como o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins recursais.

A embargada apresentou contrarrazões (ID.
281680881
), pugno
u
pela rejeição dos
Aclaratórios
, ao fundamento de que não
há
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembro que há restrição legal para a interposição dos
Aclaratórios
, circunstância que traz como característica precípua a fundamentação vinculada
.

Vale dizer, se no Recurso de Apelação (razões e contrarrazões) é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.

Em linhas mais claras, que os
Aclaratórios
não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando
os argumentos apresentados pelos
Embargante
s
já fo
ram
esmiuçado
s
no julgamento do apelo e rechaçado, à unanimidade, pelo Órgão Colegiado.

Os Embargos de Declaração também foram opostos com fins exclusivos de prequestionamento, a fim de que este Colegiado
manifeste
-se
, expressamente, sobre dispositivos que versam sobre o assunto.

Como bem referiu o Ministro Cláudio Santos, para os recursos constitucionais não vigoram o brocardo
jura
novit

curia
, os Tribunais Superiores aplicam-se, apenas, o direito invocado e somente solucionam o dissídio apontado pelas partes.

Portanto, será
considerada
prequestionada

a matéria
que
foi decidida
no aresto recorrido, sendo prescindível a expressa menção de artigo de lei.

Com o advento do CPC atual, afastaram-se os exageros ou formalismos, admitindo prequestionamento implícito,
com a
dispensa a indicação expressa do artigo de lei violado, sendo
desnecessária a interposição de embargos declaratórios “
para tornar explícito que, de modo implícito, está contido no acórdão recorrido
”.

É nessa linha de ideia que a jurisprudência do Supremo consolidou o entendimento de que a simples apresentação dos declaratórios com o ânimo de aclarar o que havia sido decidido, mesmo quando rejeitados, era suficiente para configurar o prequestionamento.

Tal é o conteúdo extraído do Verbete Sumular 356, que acabou dando ensejo à construção do prequestionamento ficto.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil vigente inseriu no Capítulo que trata dos Embargos de Declaração, o artigo 1.025 com a seguinte redação:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
.

Quanto aos vícios apontados nas razões dos Embargos,
em particular sobre a
alegada omissão
de
conexão
desta ação
com a ação de usucapião
, a
o contrário do que alegam os embargantes, o acórdão enfrentou expressamente essa questão.

Consta no relato
dos fatos e

d
os fundamentos
do voto condutor desta Relatora
que a ação de usucapião foi reconhecida como conexa e teve seu apensamento deferido pelo juízo singular, sendo oportunamente considerada durante o julgamento.

A despeito disso
, a qualificação da posse
foi feita corretamente
como precária e a titularidade do imóvel pela
Embargada
—

comprovada mediante escritura pública de indenização e resolução de desapropriação — afastam qualquer pretensão possessória dos
E
mbargantes sobre bem público, insuscetível de usucapião, nos termos do art. 183, § 3.º, e art. 191, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como da Súmula do STF
n. 340
.

Portanto, não há omissão, mas rejeição fundamentada da tese, com base em prova documental e na legislação de regência.

A
tese de comportamento contraditório da
Embargada
, por supostamente ter permitido a ocupação da área por terceiro (Nilton Cesar), também
,
foi expressamente analisada no
voto condutor
,
o
qu
al

deixou claro
que eventual irregularidade contratual com terceiro não legitima a prática de esbulho por outros ocupantes, tampouco gera direito à posse sobre bem público desapropriado.

D
estaco
u-se
, ainda
,
que comprovada eventual cessão irregular, isso implicaria, no máximo, nulidade do ato administrativo ou contratual, e não convalidação de nova ocupação
ilegítima, por terceiros, de área destinada à reserva ambiental vinculada à Usina Hidrelétrica.

Portanto,
não há omissão, mas rejeição expressa e fundamentada da tese de
comportamento contraditório
.

Por fim, a
alegada obscuridade quanto à função social da posse e cerceamento de defesa
, o
acórdão foi
igualmente
claro ao reconhecer
que a atividade exercida pelos E
mbargantes não configura posse produtiva ou com
o
animus
domini
, mas sim uso precário, inclusive com desmate de vegetação nativa e ausência de destinação econômica sustentável.

Tal qual o Juiz de 1º grau, o Colegiado entendeu que os documentos acostados à inicial (fotografias, croquis, notificações extrajudiciais e registros administrativos) eram suficientes à formação de juízo de convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC, dispensando a instrução oral.

Com efeito, o
julgamento antecipado da lide, conforme doutrina e jurisprudência dominantes, não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios são robustos e incontroversos, como no caso dos autos.

Assim,
também,
não há obscuridade a ser sanada
.

Feitos esses esclarecimentos,

conheço
dos Embargos de Declaração, mas
rejeito
-lhes
, por não se constatar
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025